Tribunal: TJMT
Processo: 1007739-92.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007739-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOAO ISIDORO KIESEL - CPF: 459.196.741-72 (PACIENTE), GISELE ALVES SILVA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ORANI DA SILVA VALENTE KIESEL - CPF: 977.926.591-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007739-92.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOAO ISIDORO KIESEL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – EX-COMPANHEIRA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – GRAVIDADA CONCRETA DOS FATOS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO DA ORIGEM
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O decreto prisional apresenta fundamento concreto, explicitado na existência da materialidade delitiva, indícios de autoria e na gravidade concreta das condutas delitivas praticadas pelo paciente contra a vítima. A imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do paciente, está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007739-92.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOAO ISIDORO KIESEL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor do paciente
JOÃO ISIDORO KIESEL,
visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Segunda da Comarca de Sorriso, nos autos
nº 1004118-64.2021.8.11.0040.

Narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
08/05/2021
pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006. Após a realização de audiência de custódia, e manifestação do Ministério Público e Defensoria Pública, o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O paciente encontra-se recolhido na Cadeia Pública de Sorriso/MT.

Argumenta a impossibilidade de aplicação da prisão preventiva, pois o crime está fora do rol do artigo 313 do CP; porquanto o único inciso que eventualmente admitiria a prisão preventiva em caso análogo se trata do inciso III do artigo, contudo aduz que o paciente foi preso sem ter provocado qualquer ato violento contra a sua ex-companheira.

Sustenta a ausência de fundamentação e inexistência de
periculum in libertatis
a justificar a medida; porque não obstante conste nos autos o rompimento da tornozeleira, não restou devidamente comprovado por laudo pericial apto a afirmar o motivo do rompimento.

Por fim aduz que o paciente possui idade avançada, 58 (cinquenta e oito) anos de idade, e que foi informado na audiência de custódia que sua filha lhe dará abrigo, já que se encontra proibido de retornar a residência onde morava com a ex-companheira.

Nesses termos, requer a concessão liminar em favor do paciente, revogando-se a prisão preventiva decretada e ao final julgado procedente o pedido, confirmando a liminar, concedendo a ordem ao paciente,
se necessário, com fixação das medias cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319, do Código de Processo Penal (id.71489995).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Dirceu dos Santos (id. 8625069).

As informações vieram aos autos (id. 87305483).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, opinou pela denegação da ordem (id. 87991466).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 2 de junho de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021